Tribunal: TJSP
Processo: 2200797-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Venda e compra de automóvel - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais - Decisão de primeiro grau que, ratificando decisão anterior, determina que as partes efetuem o depósito dos honorários do perito judicial - Agravo interposto pelo autor - Intempestividade - Contagem do prazo para interposição de recurso iniciada a

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Venda e compra de automóvel - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais - Decisão de primeiro grau que, ratificando decisão anterior, determina que as partes efetuem o depósito dos honorários do perito judicial - Agravo interposto pelo autor - Intempestividade - Contagem do prazo para interposição de recurso iniciada a partir da intimação da decisão que efetivamente apreciou a matéria controvertida - Preclusão temporal - Recurso não conhecido, com observação